Tribunal: TJSP
Processo: 1005312-05.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO – CONSÓRCIO – PEDIDO DE RESOLUÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTO ERRO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE – DECLARAÇÃO DOS EFEITOS.
OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO REVELAM TER SIDO A AUTORA LEVADO A ERRO NA ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESPOSTA NEGATIVA À INDAGAÇÃO SOBRE EVENTUAIS PROMESSAS DE CONTEMPLAÇÃO. APARENTE ARREPENDIMENTO, NOTADAMENTE FRENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE O PEDIDO DE

Ementa:
APELAÇÃO – CONSÓRCIO – PEDIDO DE RESOLUÇÃO EM RAZÃO DE SUPOSTO ERRO NA MANIFESTAÇÃO DA VONTADE – DECLARAÇÃO DOS EFEITOS.
OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS NÃO REVELAM TER SIDO A AUTORA LEVADO A ERRO NA ADESÃO AO CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESPOSTA NEGATIVA À INDAGAÇÃO SOBRE EVENTUAIS PROMESSAS DE CONTEMPLAÇÃO. APARENTE ARREPENDIMENTO, NOTADAMENTE FRENTE AO PRAZO DECORRIDO ATE O PEDIDO DE RESCISÃO. RESILIÇÃO ADMITIDA.
A DESISTÊNCIA CONDUZ À POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PRÊMIO DO SEGURO PRESTAMISTA, VERBAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS.
CASO CONCRETO: - GRUPO FORMADO NA VIGÊNCIA DA LEI No 11.975/08, QUE REGE A ESPÉCIE. SALDO REMANESCENTE QUE, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO, DEVE SER DEVOLVIDO DE IMEDIATO. – CORREÇÃO DOS VALORES DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. LEI No 11.795/08, QUE TEVE VETADOS JUSTAMENTE OS ARTIGOS ACERCA DA FORMA DE DEVOLUÇÃO EM CASO DE EXCLUSÃO – RAZÕES DO VETO QUE EVIDENCIAM A INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE CONFORMAR A APLICAÇÃO DA LEI COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL CONDICIONAR A DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS À EVENTUAL CONTEMPLAÇÃO OU AO ENCERRAMENTO DO GRUPO, POR COLOCAR A CONSUMIDORA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM E INCERTEZA. DEMAIS, HÁ FALTA DE AMPARO LEGAL PARA OBRIGAR A PARTE À LONGA ESPERA EM GRUPO COM PRAZO DE DURAÇÃO DE 170 MESES. ARTIGO 51, IV, DO CDC.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À DIGNIDADE DA AUTORA. .
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.